Tribunal: TJMT
Processo: 1056709-86.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1056709-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DORAMI DE BARROS LOPES - CPF: 111.139.441-53 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1056709-86.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Dorami de Barros Lopes

Recorrido(s):

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A e

VRG Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de maio de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL INOCORRENTE. PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso restou incontroverso que a parte Autora adquiriu pacote de viagem com destino a Maceió/AL, com ida em 26/02/2021 e retorno em 05/03/2021, no valor de R$6.033,52. Ocorre que, em razão da pandemia Covid-19, houve o cancelamento do referido pacote, sendo disponibilizado crédito para Autora, conforme Termo de Cancelamento, que evidencia que disponibilização de crédito aéreo no valor de R$ 3.028,68 e crédito do serviço terrestre no valor de R$ 3.004,84.

Alega, ainda, que tentou diversas vezes realizar a remarcação do pacote de viagem, por meio do crédito disponibilizado, todavia, não obteve êxito, pois, o valor cobrado para a remarcação era exorbitante.

2. Em sede recursal a parte Autora pugna pela condenação das Reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais, em razão das diversas tentativas

de remarcação que não obteve sucesso, fundamentando que a situação vivenciada extrapola o mero descumprimento contratual, pois não foi fornecido um serviço adequado ao consumidor.

3. Em que pese as alegações Autorais, verifica-se a viagem inicialmente programada foi inviabilizada em razão da pandemia covid-19 e entendo que, apesar das tentativas de remarcação, resta ausente a prova de que a empresa aérea tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade da Autora, pois é cediço que as empresas aéreas se encontravam abalroadas após o período de auge da pandemia, em razão dos milhares de solicitações de remarcação/cancelamento em todo o país.

4.

Portanto, a meu ver, conclui-se que a situação vivenciada, no caso concreto, não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), pois não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem de efetiva ocorrência de prejuízo, muito menos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade do passageiro.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, rejeito

a preliminar arguida e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para: a)
condenar solidariamente as reclamadas na restituição do valor pago pela parte reclamante no importe 6.033,52
(seis mil, trinta e três reais e cinquenta e dois centavos), de forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso; b)
julgo IMPROCEDENTE o pedido de danos morais;
e o faço com resolução do mérito”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023